Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA DE COBERTURA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. ELEMENTOS QUE AMPARAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
2. No caso, os elementos constantes dos autos até então indicam a necessidade de que a autora tenha acompanhamento de técnico de enfermagem 24h por dia, além de acompanhamento de demais profissionais em períodos mais curtos e intermitentes.
2.1. Encontram-se demonstrados a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a amparar a concessão da tutela de urgência efetuada pelo 1o grau.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.